Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0725496-81.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RAYON COUTO FRANCO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado RAYON COUTO FRANCO, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “REVISÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender da peça manuscrita, o requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o do CP, já tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda, requer a sua absolvição referente aos autos no 0007694-76.2018.8.07.0015, aduz não existir prova suficiente para a condenação. A leitura da inicial deixa claro que a pretensão do requerente é a revisão de sua condenação, já transitada em julgado, por crime de roubo. Ocorre que a competência para o processamento e julgamento de pedido de revisão criminal, nos exatos termos legais e regimentais, é da Colenda Câmara Criminal, portanto deveria ter sido distribuída a Câmara Criminal, conforme art. 23, inc. II, do Regimento Interno do TJDFT. Assim, redistribuam-se os autos à Câmara Criminal, competente para julgamento da ação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator